Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
4. Os honorários advocatícios foram corretamente majorados, mas a base de cálculo utilizada está equivocada, devendo ser corrigida para “valor atualizado da causa”, conforme estipulado na sentença.
5. O acórdão embargado incorreu em imprecisão ao alterar a base de cálculo dos honorários para “valor da condenação”, quando a sentença reconheceu a nulidade do feito executivo, sem condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração opostos pela parte autora providos para corrigir erro material no acórdão.
Tese de julgamento: “1. Configura erro material a fixação dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor da condenação, quando a sentença reconheceu apenas a nulidade do feito executivo.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor atualizado da causa, nos termos da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, III.